Tribunal: CARF
Processo: 16045.000086/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000086/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
ETECON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 21/10/2005
INFRAÇÃO. DESTAQUE NA NOTA FISCAL/FATURA DA RETENÇÃO
DE 11% INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, deixar a empresa de destacar nas notas
fiscais de prestação de serviços de sua emissão o valor total da retenção a título
de incidência de contribuição previdenciária.
RESPONSABILIDADE DE DESTAQUE DA RETENÇÃO DE 11%.
A responsabilidade pelo comportamento determinado na norma que estipula a
obrigação acessória de destacar o valor no documento fiscal o valor a ser retido
pelo tomador do serviço é do prestador (o art. 31 §1o, da Lei no 8212/91 e art. 219,
§ 4o do RPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000086/2009-31
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000086/2009-31

Relatório
Cuidam os autos do DEBCAD 37166204-4, lavrado no bojo do MPF
0810800.2008.00639, para autuar o contribuinte pelo fato de haver deixado de destacar 11% do
valor bruto na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, representado descumprimento de
obrigação acessória estabelecida no art. 31, § 1o, da Lei no 8.212/91 c/c art. 219, § 4o, do Dec. No
3.048/99, motivo de gerou a aplicação da penalidade prevista no art. 292, I, do mesmo Decreto
(CFL 37). Segundo o Relatório Fiscal:
O contribuinte autuado emitiu, contra a tomadora de serviços Cummins do Brasil Ltda,
CNPJ 43.201.151/0001-10, em 21/10/2005, a Nota Fiscal de número 024, cópia anexa,
no valor de R$ 19.345,76, e destacou a título de retenção o valor de R$ 1.859,35, sendo
certo que o valor correto deveria ser de R$ 2.128,03.
O MPF foi instaurando como consequência da exclusão do Simples Federal, por
supostamente ter incorrido em situação excludente nos termos do ADE no 28, de 18/12/2008, e
que está sendo discutida nos autos do processo administrativo no 16045.000734/2008-78.
Cumpre registrar que o CARF já emitiu o acórdão 1003-000.094 àquele caso, confirmando a
exclusão.
Notificada, a contribuinte apresentou impugnação aduzindo: i) invalidade do
procedimento fiscalizatório por cuidar de período não abrangido no MPF originário; ii) que a
diferença encontrada pela Fiscalização deriva da dedução dos impostos que deveriam ser pagos
nos termos da legislação previdenciária, momento em que requereu prazo para a apresentar os
documentos comprobatórios; iii) que a obrigação de destaque na nota fiscal é da contratante e
não da contratada; iv) haveria a possibilidade de compensação dos valores antes de seu efetivo
recolhimento.
No acórdão 05-26.506, da 8a Turma da DRJ /CPS, o Auto de Infração foi mantido
em sua integralidade, sob os seguintes fundamentos: i) Os MPF foram prorrogados por duas
ocasiões de maneira regular, implicando na improcedência do argumento do contribuinte.
Registrou o Acórdão:
Ademais, o instrumento do Mandado de Procedimento Fiscal é ordem especifica
dirigida à fiscalização para instauração do procedimento fiscal, não havendo prejuízo ao
contribuinte para que se declare sua nulidade, já que a autuação foi lavrada dentro do
prazo concedido no MPF n° 08.1.08.00-2008-00639-3, prorrogado até 07 de junho de
2009, tendo a ação fiscal findado em 16/04/2009, conforme se verifica no TEAF à fl.
16, portanto dentro do prazo concedido, não podendo o contribuinte alegar
desconhecimento das alterações pois consta expressamente do Termo de Inicio da Ação
Fiscal/TIAF, fls. 09/11, com ciência do contribuinte em 14/09/2008
ii) restou comprovado o fato alegado no Auto de Infração, pois:
Resta claro que de fato houve omissão da empresa no destaque do valor da retenção,
não tendo efeito para a aplicação da multa a existência ou não de recolhimento por parte
da tomadora de serviços, na medida em que a responsabilidade pelo destaque da
retenção é da prestadora, ora autuada. Ressalte-se ainda que ao contrário do que
menciona o impugnante não há qualquer cobrança no presente auto quanto a
recolhimento de retenção, sendo a presente autuação decorrente de descumprimento de
obrigação acessória. Tampouco a alegada compensação de contribuições a que tem
direito pelo artigo 31, § 1°, da Lei n° 8.212/91, tem o condão de afastar de plano a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000086/2009-31

obrigação acessória relativa ao destaque da retenção, pois a compensação se dará em
momento posterior, quando do recolhimento em guias GPS das contribuições devidas
pela prestadora sobre sua folha de pagamento,
iii) indeferiu também o requerimento de juntada posterior de provas, pois o
momento adequado seria por ocasião da impugnação.
Notificada do Acórdão em 11/09/09, apresentou Recurso Voluntário a este
Conselho em 13/10/09, argumentando que no dia 11/10/09 era domingo e no dia 12/10/09,
feriado nacional imposto pela Lei no 6.802/80 (Dia Nacional de Nossa Senhora de Aparecida),
devendo ser considerado como termo final do prazo o dia 13/10/09.
Nas razões recursais reafirmou os mesmos argumentos da impugnação e
acrescentou que há omissão e contradição na decisão da DRJ e que:
27- Basta analisar como se sucederam os fatos já descritos, desde as prorrogações de
prazo injustificadas para conclusão de procedimento fiscal sem a ciência da Recorrente
quanto ao fundamento da prorrogação, até a lavratura de auto de infração com base em
documento fiscal cujo fato gerador não se enquadra ao período delimitado para
fiscalização no MPF.
28- Como se pode observar claramente dos autos, o período para o qual estava
devidamente intimada a autuada para apresentação de documentos, bem como atender
as exigências fiscais diretas, estava delimitado de setembro de 2003 até dezembro de
2004.
29-Assim sendo, é conclusão lógica, a presente autuação está calcada em documento
fiscal relativo a período totalmente distinto do período constante do MPF, qual seja,
21/10/2005, portanto, fora do alcance da incidência fiscal para este ato fiscal.
Que a Fiscalização não aceitou as explicações e justificações por escrito
apresentadas no curso da fiscalização; que há violação aos princípios da Administração Pública,
principalmente o princípio da impessoalidade e da publicidade, em razão da alteração
injustificada dos prazos e exigências do MPF, e dos direitos fundamentais assegurados na
Constituição da República, e que o Acórdão não observou de maneira adequada o instituto da
compensação, pois, segundo afirma,
54- E referido dispositivo preconiza justamente que não pode subsistir o entendimento
de que à época dos fatos estava o fato gerador sob a égide de outra legislação, como
direcionou o ilmo. Agente Fiscal em seu relatório fiscal e que foi incoerentemente
acolhido pelo Órgão Julgador de primeira instância.
55- Ou, seja, mesmo que sobreviesse insurgência quanto a eventual erro no cálculo do
imposto devido, é absolutamente inválida a forma adotada na presente autuação para
constituir o crédito combatido.
56- Igualmente nada há que se falar em relação à responsabilidade da Contribuinte, ora
Recorrente, pela não retenção da contribuição e por seu pagamento, uma vez que o Art.
31, § 12 da Lei N 2.: 8.212/91, dispõe que tal responsabilidade é da Contratante, e não
da Contribuinte, ora Recorrente.
57-Entende-se claramente, E. Conselho, pelo que se apontou até aqui, que o acórdão
recorrido omitiu-se quanto a aplicação ao caso em tela dos dispositivos legais taxativos
nos quais se enquadram o caso da Recorrente, dispositivos estes hábeis a determinar a
anulação do auto de infração.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000086/2009-31

Pediu, ao fim, recebimento e provimento integral para declarar nulo de pleno
direito o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade. Passo a decidir.
Validade das prorrogações do MPF 08.1.08.00-2008-00639-3
O MPF 08.1.08.00-2008-00639-3 não tem motivos para ser considerado inválido
em razão de sua prorrogação. Isso porque, embora expedido para a fiscalização do período que
vai de 09/2003 a 12/2004, foi validamente alterado 3 vezes, incluindo alteração para abarcar o
período de 01/2005 a 06/2007.
A insurgência do Recorrente não se sustenta diante da Portaria 11.371/07, que
possibilita, no art. 12, prorrogações tantas vezes quantas necessárias à conclusão do trabalho
fiscalizatório. Além disso, a leitura dos art. 14 e 15 do mesmo documento normativo mostra que
eventual decurso do prazo para encerramento dos trabalhos não implica em nulidade, bastando
que se expeça novo MPF para a conclusão.
Noutros dizeres, a norma protege o trabalho realizado, dando primazia ao que já
foi desenvolvido até o decurso do prazo a que alude o dispositivo, em detrimento de um apego
ao formalismo de modo a torná-lo mais importante que os esforços materiais da Fiscalização.
Nesse contexto, embora a mesma Portaria determine a ciência do contribuinte
acerca das prorrogações ocorridas no MPF, a inobservância dessa determinação não implica a
nulidade do procedimento, conforme informado acima.
Razões apresentadas no curso da Fiscalização
Quanto ao argumento segundo o qual a Fiscalização se recusou em aceitar as
justificativas e argumentos apresentados no curso da Fiscalização, registro estar na esfera de
competência da Autoridade Fiscal a facultatividade desse comportamento. Embora de bom tom a
aceitação dos esclarecimentos do contribuinte em um esforço esclarecedor dos fatos fiscalizados,
recusá-las não implica invalidade do procedimento, que, até então, está em sua fase inquisitorial.
Ademais, conforme pontuou o acórdão da DRJ, não há nos autos elementos probatórios de tal
fato.
A suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa exsurgem
como valores a proteger o contribuinte no curso do processo administrativo, que tem como
pressuposto de sua existência a lide entre ele e o Fisco, o que só é instaurado com a apresentação
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000086/2009-31

da impugnação. Esse é o entendimento dominante no CARF, conforme demonstram os trechos
destacados dos acórdãos seguintes:
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No rito do procedimento administrativo
fiscal, a fase de investigação, preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e
provas de que disponha o sujeito passivo. (acórdão 2301-01.959, 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, Sessão de 13/04/2011, Rel. Conselheiro Mauro José da Silva)
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO,
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No rito do procedimento administrativo
fiscal, a fase de investigação, preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e
provas de que disponha o sujeito passivo. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO. Inexiste nulidade quando o lançamento é lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo a autoridade fiscal
demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador do tributo, fazendo
constar, nos relatórios que compõem a autuação, os fundamentos legais que amparam o
procedimento adotado e as rubricas lançadas, garantindo, dessa forma, o exercício do
contraditório e ampla defesa à notificada. (acórdão 2301-01.646, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, Sessão de 19/08/2010, Rel. Conselheiro Mauro José da Silva)
Daí concluir-se pela improcedência do argumento.
Violação aos princípios da administração pública
A leitura dos autos também evidencia que não houve violação aos princípios da
administração pública, em especial aos princípios da impessoalidade e da publicidade. O fato de
não haver a fiscalização acatado a ilação acerca das eventuais justificativas por escrito que
afirma ter tentado apresentar, não implicam em um comportamento fiscal voltado ao prejuízo
intencional da Recorrente. Como dito, na fase inquisitorial, tem a liberdade de colher os
elementos que respaldem sua interpretação acerca dos fatos tributários em investigação, não se
cogitando de sua ilicitude em razão disso.
O mesmo se diz em relação ao princípio da publicidade. Isso porque a publicidade
do MPF é suprida com o acesso, pelo contribuinte, à internet, permitindo-lhe checar todos os
atos de emissão e prorrogação do documento autorizador da fiscalização.
Violação aos direitos fundamentais assegurados da CF
Quanto à suposta violação aos direitos fundamentais assegurados art. 5o, caput,
incisos XXXIII, XVII, LIV e LV, o Recurso é genérico ao ponto de não permitir a sindicância da
relação que eles possuem com os autos, de modo que não há como acolhê-los.
Infração. destaque na nota fiscal/fatura da retenção de 11% incidente sobre
serviços prestados
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000086/2009-31

Adentrado no cerne do fato objeto da autuação, tenho que não merece
acolhimento o argumento do Recurso, segundo o qual se aplica ao caso o §1o, do art. 144, do
CTN. Isso porque o fato investigado consiste na violação ou não do dever acessório imposto ao
contribuinte de destacar no documento fiscal para ser retido 11% do valor do valor bruto
respectivo, incidindo, no caso, a norma vigente à época de sua ocorrência.
Nisso, não logrou êxito em desconstituir o fato conforme relatado pela
Fiscalização, acompanhada da prova material da falta do contribuinte (nota fiscal no 24).
Secundário à resolução do caso, nesse contexto, a compensação do contribuinte
sobre o valor retido, pois está atrelada à fruição do direito de ter se creditado do valor retido no
momento oportuno.
Ademais, não incide ao caso a norma do art. 170, do CTN, como pretende o
contribuinte, pois a norma de que trata citado dispositivo regula contexto fático diverso do
tratado no presente caso.
Responsabilidade de destaque da Retenção de 11%
Não procede também o argumento de que não caberia à Recorrente a
responsabilidade pelo comportamento determinado na norma que estipula a obrigação acessória
de que trata o caso (o art. 31 §1o, da Lei no 8212/91 e art. 219, § 4o do RPS)
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições
destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
A leitura dos enunciados indicados como dispositivos jurídicos que fundamentam
a autuação denota que cabe ao prestador do serviço de cessão de mão-de-obra o comportamento
de destacar no documento fiscal a importância que o tomador deverá reter, sendo, portanto, sua a
responsabilidade de execução o comportamento imposto pelas legislações mencionadas.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000086/2009-31

Fernando Gomes Favacho

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital